Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-74.2018.8.26.0288
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pretensão de garantia antecipada de crédito tributário por meio de seguro-garantia, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Procedência do pedido. Manutenção. Inteligência dos artigos 9o, II, e §§ 2o e 3o, e 15, I, da Lei Federal no 6830/80, alterada pela Lei Federal no 13043/14, c.c. artigos 151, V, e 206

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pretensão de garantia antecipada de crédito tributário por meio de seguro-garantia, para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Procedência do pedido. Manutenção. Inteligência dos artigos 9o, II, e §§ 2o e 3o, e 15, I, da Lei Federal no 6830/80, alterada pela Lei Federal no 13043/14, c.c. artigos 151, V, e 206 do CTN. Presença dos requisitos legais. Precedentes. Recurso da Fazenda Pública que impugna apenas os ônus da sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Ônus de sucumbência que compete à parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Fazenda Pública reconhece expressamente a impossibilidade de aceitação do seguro-garantia, o que demonstra o legítimo interesse de agir e a fundada pretensão da apelada. Honorários fixados por equidade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Companhia Brasileira de Distribuição
Comarca: Ituverava
Voto no 14138
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
Pretensão de garantia antecipada de crédito tributário por
meio de seguro-garantia, para fins de obtenção de certidão
de regularidade fiscal. Procedência do pedido. Manutenção.
Inteligência dos artigos 9o, II, e §§ 2o e 3o, e 15, I, da Lei
Federal no 6830/80, alterada pela Lei Federal no 13043/14,
c.c. artigos 151, V, e 206 do CTN. Presença dos requisitos
legais. Precedentes. Recurso da Fazenda Pública que
impugna apenas os ônus da sucumbência. Aplicação do
princípio da causalidade. Ônus de sucumbência que
compete à parte que deu ensejo ao ajuizamento da
demanda. Fazenda Pública reconhece expressamente a
impossibilidade de aceitação do seguro-garantia, o que
demonstra o legítimo interesse de agir e a fundada
pretensão da apelada. Honorários fixados por equidade, em
observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente, com
pedido de liminar, movida pela Companhia Brasileira de Distribuição
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio da qual
busca, a autora, a concessão da tutela de urgência antecipada, para que a
ré aceite a apólice de seguro-garantia como antecipação da garantia ao
débito tributário, para fins de emissão de Certidão de Débitos Positiva
com Efeitos de Negativa.
Tutela de urgência deferida às fls. 73.
Contestação às fls. 78/94, seguido de réplica (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
3
99/105).
A sentença de fls. 134/135 julgou procedente o pedido
formulado pela autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente
concedida, sob o fundamento de que “inexiste motivo para desatender o
pleito da requerente, que apresentou conduta diligente ao se adiantar a
própria a propositura da execução fiscal e garantiu o débito, afastando
qualquer possibilidade de prejuízo futuro à parte ré em caso de
procedência daquela demanda”.
O juízo “a quo” condenou também a Fazenda Pública
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
ficados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação (fls. 144/147), para impugnar apenas o capítulo da sentença
que diz respeito ao ônus sucumbencial. Aduz, em suas razões recursais,
que, enquanto credora, pode aguardar a hora oportuna para ajuizamento
da ação de execução, sendo que foi a apelada que deu causa à ação ao
não efetuar o regular pagamento do débito fiscal e solicitar a aceitação
do seguro-garantia. Por tais motivos, em respeito ao princípio da
causalidade, não poderia arcar com os honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 151/160.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
4
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido
em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se de apelo que visa a discutir tão somente a
condenação da ré ao pagamento de custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios. Dessa forma, necessário verificar, em respeito
ao princípio da causalidade, qual das partes deu causa à ação, e,
portanto, faz jus à sucumbência.
Extrai-se dos autos que, em razão da existência do
débito fiscal (AIIM no 4.011.601-3), a apelada ingressou com a presente
ação, de caráter antecedente à futura execução fiscal, com o objetivo de
oferecer garantia ao débito em questão, por meio de Apólice de Seguro-
Garantia (fls. 27/40), a fim de obter a certidão de débitos positiva com
efeitos de negativa.
Alega a apelante, em sua contestação, que a “em que
pese a argumentação da autora, não assiste razão no caso em tela”,
uma vez que “somente o depósito integral do valor discutido poderia
suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151 do CTN, art. 38 da Lei 6830/80 e Súmula 112 do STJ” (fls. 78).
Afirma, ainda, que “o seguro garantia oferecido não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário elencadas na lei complementar aplicável” (fls. 80).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
5
Do exposto acima, é possível concluir que não assiste
razão à apelante no que diz respeito à sucumbência.
Isso porque, a apelante reconhece em sua contestação
que, sem a ação judicial, o pleito da apelada não seria atendido, em
razão da alegada ausência de previsão legal. Em outras palavras, a
própria Fazenda Pública reconhece que deu causa à presente demanda,
visto que não poderia aceitar administrativamente a garantia oferecida
pela apelada.
Não subsiste, portanto, o argumento da apelante de
que “não houve a causalidade para condenação aos honorários
advocatícios” (fls. 147), uma vez que a aceitação do seguro-garantia
somente se deu pela via judicial.
Vale pontuar, inclusive, que a Lei Federal n°
13.043/2014 alterou, dentre outros, o artigo 9°, II, da Lei n° 6.830/1980,
que passou a prever expressamente que “em garantia da execução, pelo
valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá (...) oferecer fiança
bancária ou seguro garantia”.
Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de
Justiça admite a garantia cautelar de futura execução fiscal com o
intuito de obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa
(CTN, art. 206), bastando, para tanto, que o interessado preste a devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
6
caução dos bens mencionados, nos termos do art. 9o da Lei Federal no
6.830/1980, que prevê fiança bancária ou seguro garantia (inciso II).
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA
ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM
EFEITOS
DE
NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação
e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada,
para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no
REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/12/2008,
DJe
13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos
previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo
contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é
equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à
garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com
a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia
semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o
contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução
fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
7
o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.
4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente,
isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à
garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em
ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito
tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o
contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução
fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra
o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto
no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito
ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações,
como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo
cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à
perpetuação da situação jurídica nele edificadas.
6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida,
pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia
prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada
penhora que autoriza a expedição da certidão. [...] (REsp
1123669 / RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j.
09/12/2009).
Em resumo, portanto, quando do ajuizamento da ação,
existia o legítimo interesse de agir e era fundada a pretensão da apelada,
conforme restou evidenciado acima.
Desta forma, conclui-se que a apelante deu causa à
propositura da demanda, de tal sorte que deve arcar com os ônus da
sucumbência.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
ICMS
Ação ajuizada por empresa
contribuinte Pretensão de ser reconhecido o direito de
apresentar "seguro garantia" para fins de garantir crédito
tributário em eventual execução fiscal, obter certidão
positiva com efeito de negativa e evitar inscrição no CADIN
Estadual
Admissibilidade
Requisitos legais que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
8
mostram preenchidos
Precedentes deste E. Tribunal
Sentença
de
procedência
mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FESP.
(AC 1025754-84.2018.8.26.0554, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Afonso Faro Jr., j. 31/07/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Condenação da Municipalidade em verba honorária.
Possibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. O
Município de São Pedro deve responder pelas verbas da
sucumbência, pois contribuiu para o desencadeamento do
processo e a autora foi obrigada a ajuizar a ação para
internação compulsória de seu irmão. Verba honorária
arbitrada nesta instância, por equidade, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação da autora provido e reexame
necessário não provido. (AC 1001104-48.2016.8.26.0584,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Djalma Lofrano Filho, j.
03/07/2019)
Confira-se, ainda, decisão proferida por esta Relatoria
na Apelação no 1053750-19.2018.8.26.0114, j. em 26/08/2019.
Ademais, vislumbra-se que a condenação, nos moldes
da sentença, remunerou com equidade o trabalho do patrono da apelada,
dada a singeleza da demanda, respeitando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que imperam no ordenamento
jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do Código Processual.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, a
apelante deverá arcar com os honorários recursais em favor da apelada,
estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão acrescidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003181-74.2018.8.26.0288 -Voto no 14138
9
aos honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator